Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702186-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DEUZIRENE NOBRE DE LIMA, FRANCISCO ALVES DE MELO, FRANCISCO JEOVAN DA SILVA MARTINS, GABRIEL SOUZA DA SILVA, GABRIELLA NUNES RODRIGUES, GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, GEISA MARIA DE SOUZA MONSALVES, GRACIELLE MACEDO BORGES, GRAZIELE DE SOUZA SILVA, GUIZELA ELEONORA LIMA MOLLHOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando tratar-se de ação popular, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 7, I, a, Lei no 4.707/65). Brasília/DF, 11 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora